Tribunal: TJMT
Processo: 1025196-97.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025196-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSYLENE LOURENCA BASTOS - CPF: 362.407.021-53 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1025196-97.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ROSYLENE LOURENÇA BASTOS

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para sua resolução, sendo desnecessária audiência de instrução e julgamento quando sequer a legitimidade ativa do direito foi comprovada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALEGAÇÃO DE FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EM SEU NOME – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que no primeiro semestre de 2022 ficou cerca de 1 mês sem o fornecimento de água, o que acometeu os moradores do Bairro São Simão em Várzea Grande.

A Reclamada argumenta em defesa que em momento nenhum houve pedido da Reclamante de reclamação, e que sequer consta unidade consumidora em seu nome.

De fato, a Reclamante não comprova que possui registro de água em seu nome, não comprova pagamento de faturas,
ou até mesmo que reside em imóvel cuja titularidade dos serviços essenciais se encontre em nome de terceiros.

A fatura de energia elétrica juntada pela Reclamante não consta o endereço.

Como bem pontuado na sentença, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação de serviço, pois não junta comprovação mínima dos fatos alegados, não havendo sequer protocolo de tentativa de solução administrativa da alegada falta de água.

Apesar dos documentos juntados pelo Autor, entendo que não comprovou os fatos alegados.

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023